Tribunal: CARF
Processo: 10880.900126/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900126/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ITAP/BEMIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-58.992, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls.
95/98).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900126/2015-66
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900126/2015-66

Versa o presente de homologação parcial de compensação, cujo crédito seria
originário de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-
calendário 2011.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente as compensações de estimativas, conforme detalhado no despacho decisório:

A estimativa do período de apuração fevereiro de 2011 foi compensada por meio
do PER/Dcomp 36324.80179.310311.1.3.03-2049, cuja compensação não foi homologada,
conforme quadro abaixo, extraído da análise do crédito, parte integrante do despacho decisório:

Afirmou a d. DRJ que compensação acima está sendo controlada no processo
administrativo no 10880.674240/2009-87, cuja manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente por esta 5a Turma (Acórdão 10-58.989/2017), tendo sido considerada não homologada.
Em sede de manifestação de inconformidade protestou, preliminarmente, pela
nulidade do despacho decisório em virtude de ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
No mérito, alegou que a não homologação da estimativa está sendo discutida em
outro processo e, portanto, tal valor não poderia ser desconsiderado por entender que, no
momento da verificação do saldo negativo, a fiscalização estaria impedida de entrar no mérito
acera do crédito utilizado naquela compensação, verificando apenas que houve a entrega do
PER/Dcomp, sob pena de configurar-se cobrança em duplicidade.
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito, ante a ausência de certeza
e liquidez do crédito, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (grifei):
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900126/2015-66

A parcela não reconhecida do direito creditório tem origem em compensação não
homologada, cuja manifestações de inconformidade foi analisada em primeira instância
por esta 5a Turma, sendo mantida a não homologação, pelo que, ausentes os
pressupostos de liquidez e certeza.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 17.10.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 101), apresentou recurso voluntário, em 13.11.2017, assim
manejado (fls. 153/179).
DA NULIDADE
Em preliminar defendeu a nulidade do Despacho Decisório por afronta aos
princípios do contraditório, do devido processo legal e à garantia da ampla defesa, insculpidos
pelo inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal.
Para a Recorrente teria sido desconsiderado indevidamente a totalidade da
estimativa compensada relativa à competência de Fevereiro de 2011, montante este que
compunha o saldo negativo de IRPJ, porque ao reduzir o montante do saldo negativo pleiteado,
indevidamente adentrou no mérito da compensação feita para quitar a estimativa mencionada
(R$ 79.191,71 – PER/DCOMP no 36324.80179.310311.1.3.03-2049), controlada pelo Processo
Administrativo n.o 10880.900126/2015-66 (sem transito em julgado).
Sustentou que além da suspensão da exigibilidade desse valor (R$ 79.191,71 ) por
força do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, o Fisco não teria
considerado ainda a sua extinção por compensação conforme art. 156, inciso III, do Código
Tributário Nacional e art. 74, § 2o da Lei n.o 9.430/96 e sequer teria levado em consideração a
existência de debate na seara administrativa.
Ao final, após citar doutrina, acórdãos administrativos e judiciais requereu a
nulidade do r. Despacho Decisório, pois,
...a Fiscalização que lhe deu origem não observou o ordenamento vigente, já que
ignorou a extinção da estimativa de Fevereiro de 2011, quitada por compensação (arts.
156, II, do CTN c/c art. 74, § 2o da Lei n.o 9.430/96) ou, ao menos, deveria ter
observado a suspensão da exigibilidade de tal valor (R$ 79.191,71), face a existência de
causa prevista pelo inciso III, do art. 151 do CTN c/c art. 74, § 11 da Lei n.o 9.430/96.
DO MÉRITO
Voltou a defender que a estimativa desconsiderada fora quitada por processo
regular de compensação, que, tendo em vista instauração de litigio, encontra-se com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 74, §§ 9o e 11 da Lei n.o 9.430/96, assim, não poderia a
Autoridade Fiscal simplesmente desconsiderá-la em quase sua totalidade, como se tal parcela já
fosse definitivamente devida, pois o processo administrativo a ela relacionado ainda não
transitou em julgado.
Citando doutrina e jurisprudência administrativa defendeu que, no caso das
compensações das estimativas restarem totalmente não homologadas, o valor envolvido é
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900126/2015-66

considerada como confissão de dívida, podendo ser levado a execução fiscal e a sua redução na
composição do saldo negativo pleiteado configuraria verdadeira cobrança em duplicidade.
57. Ora, é exatamente esta a situação discutida nesses autos. Basta simples análise do
presente processo em conjunto com o de no 10880.674240/2009-87 (Doc. 06 da
Manifestação) para que seja constatada a cobrança em duplicidade do valor de R$
79.191,71 (parte da estimativa de Fevereiro/2011 não homologada), na medida em que:
a) no processo administrativo n.o 10880.674240/2009-87, oriundo do despacho
decisório que não homologou a compensação da estimativa de Fev/2011 gerou-se a
exigência tributária da importância de R$ 79.191,71 (vide último débito englobado pelo
Processo de Cobrança n.o 10880.931807/2011-42, apensado ao Processo Administrativo
n.o 10880.674240/2009-87, conforme Anexo “Detalhamento da Compensação”); e
b) no presente processo administrativo a compensação da estimativa de Fev/2011 não
foi considerada na formação do saldo negativo do IRPJ, o que, consequentemente,
diminuiu o crédito pleiteado e gerou NOVAMENTE a exigência tributária da
importância de R$79.191,71 (com juros e correção = R$83.586,87).
Restando claro, assim, que não reconhecer a compensação da estimativa de
Fevereiro de 2011 no presente processo administrativo irá gerar a exigência, em duplicidade, do
crédito tributário no valor de R$ 79.191,71 uma vez que a sua compensação está sendo discutida
de fato em outro processo (10880.674240/2009-87).
Concluindo que a estimativa do IRPJ do mês de Fev/2011 deveria compor o
respectivo Saldo Negativo apurado ao final do período de apuração, uma vez que:
(a) toda e qualquer exigência relativa a compensação da estimativa de Fev/2011 deve
ser obrigatoriamente realizada nos autos do PA no 10880.674240/2009-87 (Doc. 06 da
Manifestação), cuja exigibilidade está suspensa por força da Manifestação de
Inconformidade apresentada em razão do despacho decisório que não homologou essa
compensação; e
(b) desconsiderar integralmente a estimativa de Fev/2011 na formação do respectivo
Saldo Negativo provocará a cobrança em duplicidade do montante de R$ 79.191,71
(uma vez pelo presente processo e a outra no PA acima mencionado), fato esse que é
terminantemente vedado em nosso ordenamento jurídico.
DO PEDIDO
Inicialmente, a Recorrente pleiteia que o presente Recurso Voluntário seja
recebido em seu efeito suspensivo, conforme art. 151, inciso III, do CTN e art. 74, § 11 da Lei
n.o 9.430/96.
Preliminarmente, requer-se o reconhecimento da violação aos princípios do
contraditório, devido processo legal e garantia à ampla defesa, tendo em vista que a D. DRJ/POA
entendeu, equivocadamente, que a ora Recorrente alegou inconstitucionalidade de lei, quando a
bem da verdade questionou a interpretação dada a dispositivos legais pela Autoridade
Administrativa que, segundo o sentir da Recorrente, não respeitou seus direitos constitucionais.
E no mérito a Recorrente requer dignem-se de dar total provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecimento integral do crédito relativo ao Saldo Negativo do IRPJ de 2011
(exercício 2012), com a consequente homologação das compensações realizadas; já que os
procedimentos administrativos necessários para eventual exigência da estimativa compensada do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900126/2015-66

IRPJ do mês de competência Fevereiro de 2011 devem ser realizados exclusivamente nos autos
do PA em ocorreu a sua não homologação, evitando-se, dessa forma, a cobrança em duplicidade
de um mesmo débito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ITAP/BEMIS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela o direito creditório não foi totalmente reconhecido porque a
estimativa de fevereiro de 2011, no valor de R$ 79.191,71, teria sido objeto de declaração de
compensação não homologada nos termos do PER/DCOMP n.o 36324.80179.310311.1.3.03-
2049.

Pois bem.
Sem maiores delongas, o caso em apreço remonta à aplicação da Súmula
vinculante CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Tendo em vista que a análise de mérito é favorável ao Recorrente não haverá
pronunciamento quanto à nulidade suscitada, conforme art. 59, §3o, do PAF.
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900126/2015-66

Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 187
DF CARF MF
Original